Tribunal: TJDFT
Processo: 0722670-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722670-82.2024.8.07.0000 RECORRENTE: WESLEY TELES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. JULGAMENTO CONTRÁRIO AO TEXTO EXPRESSO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. A ação revisional objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários, sendo adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas na lei, razão pela qual não constitui, em regra, meio processual adequado para o reexame de fatos e provas. Demonstrado que a ação revisional foi proposta com o nítido intuito de provocar o reexame de fatos e provas já amplamente analisados na sentença e no acórdão que julgou o recurso de apelação, sem apontar evidente erro técnico ou flagrante ilegalidade na condenação, a improcedência do pedido é medida que se impõe. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, requerendo o reconhecimento do tráfico privilegiado, ao argumento de que se encontram preenchidos todos os requisitos legais; b) artigo 59 do Código Penal, pugnando pelo afastamento da valoração negativa dos antecedentes, observando o direito ao esquecimento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal, porquanto o entendimento do órgão julgador, sobre a revisão criminal não ser via adequada para rediscussão de temas e alegações já examinadas anteriormente, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a Revisão Criminal não é via transversa para reabrir discussão de temas e alegações já examinadas no acórdão condenatório, não havendo falar em ofensa ao art. 621 do CPP” (AgRg no AREsp n. 2.388.868/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024). Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.886.153/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020